Tribunal: STF
Processo: HC 113695
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO NA DOSIMETRIA PENAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE E PELO TRF/2ª REGIÃO, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS MOTIVADAS, ENTRE OUTROS FATORES, PELA PERSONALIDADE E PELA CONDUTA SOCIAL DOS PACIENTES – RECONHECIMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE UTILIZAÇÃO DESSAS ESPECÍFICAS CIRCUNSTÂNCIAS, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE “BIS IN IDEM” – FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, NO ENTANTO, COM APOIO EM DIVERSAS OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INTEIRAMENTE DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS – DECISÕES MOTIVADAS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PACIENTES PRIMÁRIOS CONDENADOS A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – PEDIDO DE INGRESSO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO – INVIABILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EXAMINANDO PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, DETERMINAR, NO ÂMBITO ESTREITO DO “HABEAS CORPUS”, O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA DOS SENTENCIADOS EM REGIME MENOS GRAVOSO – PEDIDO INDEFERIDO.



    - A simples primariedade do acusado não obriga o magistrado sentenciante a fixar a pena-base no mínimo legal, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. Não se revela possível, desse modo, a redução da pena imposta, quando a exacerbação penal, além de adequadamente motivada, apoia-se em fundamentação provida de conteúdo lógico-jurídico e em dados concretos justificadores da majoração efetivada.



    - Refoge ao âmbito estreito do “habeas corpus” o exame dos critérios de índole pessoal que, subjacentes à formulação do juízo de valor atribuído pelo ordenamento legal ao magistrado sentenciante, permitiram-lhe, sem qualquer ilegalidade ou abuso de poder, exacerbar o “quantum” penal imposto ao réu condenado. Precedentes.



    - O preceito inscrito no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal não obriga o magistrado sentenciante, mesmo tratando-se de réu primário e sujeito a pena não superior a oito anos de prisão, a fixar, desde logo, o regime penal semiaberto.



    A norma legal em questão permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em decisão suficientemente motivada (Súmula 719/STF). A opção pelo regime menos gravoso, desse modo, constitui mera faculdade legal reconhecida ao magistrado. Precedentes.